Tribunal: CARF
Processo: 19647.005768/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.005768/2009-49
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.231 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
KARLA CHAGAS TONIOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.
JUROS DE MORA . PREVISÃO LEGAL
A aplicação dos juros de mora sobre o imposto lançado, calculados com base
na taxa Selic, é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento é legal e de observância
obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas por inconsistências
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005768/2009-49
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005768/2009-49

apresentadas nos recibos entregues, bem como falta de comprovação do efetivo pagamento, a
juízo da autoridade lançadora, referentes aos profissionais Ana Paula S. Rocha (psicóloga), no
valor de R$ 12.500,00, Simone Melo Tenório (odontóloga), no valor de R$ 900,00, Carlos Eniel
C. Jr. (odontólogo), no valor de R$ 2.600,00, Adriana Pedrosa Patu (odontóloga), no valor de R$
3.840,00.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Recife/PE (fl. 104 e segs.), a
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa, alegando em
síntese que os documentos apresentados foram emitidos de forma idônea e tendo como fonte
pagadora a contribuinte, que a Receita Federal não lançou qualquer dúvida quanto à veracidade
dos documentos, que não justifica a exigência da comprovação dos pagamentos correspondentes,
por meio de cheques microfilmados e saques bancários, que considera inconstitucional e, por
esta razão, indevida, pois constitui quebra do seu sigilo bancário, que não é ela quem elabora os
recibos, e sim os profissionais, invoca princípios constitucionais, insurge-se contra a multa de
ofício e os juros de mora, os quais considera confiscatórios.
Após análise, a DRJ considerou os documentos insuficientes para comprovar as
despesas. Do voto do acórdão no 11-40.855 – da 5a Turma da DRJ/RCE:

“Das Glosas das Despesas Médicas
(...)
8. A prova definitiva e incontestável da despesa médica, nesses casos, é feita
com a apresentação de documentos que comprovem a transferência de numerário (o
pagamento) e de documentos que comprovem a realização do serviço (laudos,
requisições médicas, no caso de tratamentos fisioterápicos e outros). A existência de
recibos, por si só, como já dito acima, não tem este condão. Assim, o recibo, que em
princípio seria a prova hábil das despesas utilizadas como dedução da base de cálculo
do IR na Declaração de Ajuste Anual, é apenas uma prova simples que pode ser
contestada por diversos elementos coletados no decorrer da ação fiscal.
(...)
14. Note-se que as exigências dos requisitos acima não são excludentes, mas
cumulativas, além de tornar-se necessária a comprovação do seu efetivo pagamento,
conforme já explanado no presente Voto.
(...)
22. Em relação à primeira argumentação, conforme já declinado neste Voto, a
existência do recibo, por si só, não tem este condão, podendo a autoridade lançadora,
com base no art.73 do RIR/99 multicitado, solicitar outros comprovantes para as
deduções a que correspondem. Assim, o recibo, que em princípio seria a prova hábil
das despesas utilizadas como dedução da base de cálculo do IR na Declaração de
Ajuste Anual, é apenas uma prova simples que pode não servir de comprovação das
despesas a que se referem, já que se trata de deduções de despesas médicas utilizadas
para a diminuição da base de cálculo do Imposto de Renda não sujeita a nenhum
limite legal. Ademais, conforme já declinado neste voto, os recibos em questão foram
emitidos em desacordo com as exigências contidas no art.8o da Lei no 9.250, de 1995 –
matriz legal do art.80 do RIR/99.
23. Quanto a segunda argumentação, vale lembrar que, conforme já dito acima,
as exigências quanto a admissibilidade das deduções de despesas médicas, foram
estabelecidas pela Lei no 9.250, de 1995, art 8o, e não pelo Regulamento do Imposto
de Renda de 1999, razão pela qual os recibos médicos correspondentes a essas
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005768/2009-49

deduções deverão conter todas as informações correspondentes a essas exigências
legais para que sejam aceitas pela autoridade fiscal as deduções pleiteadas.
24. Por fim, no que se refere à terceira argumentação, não se vislumbra na ação
fiscal o estabelecimento de qualquer obrigação para a contribuinte no sentido de que
os seus pagamentos devessem ser efetuados por meio de cheques ou que ela tenha
retirado/sacado valor exato em instituição bancária no dia em que pagou por tais
serviços. Apenas lhe foram mostrados quais os meios de comprovação desses
pagamentos que ela poderia utilizar perante a fiscalização.
(...)
32. Pelos citados motivos e com alicerce no princípio da livre convicção do
julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
segundo o qual a autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará livremente a
sua convicção, ratificamse as glosa de despesas médicas efetivadas pela fiscalização,
por falta de comprovação da efetividade do pagamento e das realizações dos serviços a
que se referem.
Da alegação do Princípio da capacidade contributiva e da vedação do
confisco - Multa de 75% e juros de mora.
(...)
40. Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a
matéria, por dois motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida no
conceito de tributo. Segundo, o princípio que norteia a imputação desta penalidade
visa compelir o contribuinte a não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade,
constituindo-se em instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das
obrigações tributárias. Nessa linha, trago à colação posicionamento do então Conselho
de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção de todas as glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito
tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 72 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos apresentados
relativos a supostos pagamentos por serviços prestados por Ana Paula S. Rocha (psicóloga), no
valor de R$ 12.500,00, Simone Melo Tenório (odontóloga), no valor de R$ 900,00, Carlos Eniel
C. Jr. (odontólogo), no valor de R$ 2.600,00 e Adriana Pedrosa Patu (odontóloga), no valor de
R$ 3.840,00, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005768/2009-49

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005768/2009-49

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
Temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fls.27/28), que a autoridade fiscal expressamente indica a falta de
comprovação do efetivo pagamento, em conjunto com incongruências verificadas em alguns dos
documentos, como justificativas para as glosas impostas. As glosas foram mantidas na DRJ sob
as mesmas justificativas.
Quanto à falta de comprovação dos efetivos desembolsos, no caso em análise, é
de se considerar bastante plausível a exigência de elementos adicionais de provas pelo auditor
responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é sem
dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal
monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva
transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames, radiografias, e outros, o
que não foi feito.
Não há que se falar em inconstitucionalidade de suposto pedido de apresentação
de informações bancárias, ou quebra ilegal de sigilo bancário, até mesmo porque tal pedido não
foi feito pelo Fisco. O que se requereu foi a comprovação do efetivo pagamento das alegadas
despesas médicas, tendo sido apresentadas, a título exemplificativo, alternativas de como essa
comprovação poderia se dar, a critério do contribuinte, e sujeita a avaliação pela autoridade
lançadora.
Não procede a queixa do recorrente de que não teria sido avisado da possibilidade
de recurso a este Conselho. A Notificação de Lançamento expressamente instrui a respeito da
possibilidade de apresentação de impugnação, no prazo de 30 dias de sua ciência (fl. 19), e
posteriormente, a intimação no 819/2003 do acórdão da DRJ (fl. 118) orienta que é facultado ao
contribuinte recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) também no prazo
de 30 dias.
Sobre a alegação de suposta tributação em duplicidade (bis in idem), sob o
argumento de que os profissionais prestadores já teriam pago o imposto incidente sobre os
recebimentos, tal não ocorreu como já muito bem esclarecido no acórdão da DRJ, cujos
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.231 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005768/2009-49

argumentos acerca desse específico tópico faço meus, como se aqui estivessem transcritos. De
fato, trata-se de fatos geradores e sujeitos passivos diversos.

Juros de mora (Selic) e Multa de ofício de 75%
Com relação aos juros de mora, nesse aspecto não carece de reformas a
explanação já constante do acórdão da DRJ. O dispositivo ali citado, art.13 da Lei no 9.065, de
1995, da lei no 9.430/96, vigente à época dos fatos, relativo à aplicação da taxa Selic sobre o
tributo apurado na ação fiscal, é de observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua
atividade vinculada, e não pode ser afastado pelo julgador administrativo, entendimento esse já
sumulado pelo CARF (Súmula no 04).
Em seu recurso voluntário, o contribuinte insurge-se ainda contra a multa de
ofício de 75% por considerá-la confiscatória e requer seja a mesma completamente afastada ou
ao menos reduzida.
Com relação à multa de ofício de 75%, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, que
estabelece literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, é de
observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício do
tributo devido acrescido da multa e juros previstos na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Assim sendo, entendo que deve ser mantida a multa de ofício de 75% conforme
aplicada no lançamento, bem como os juros acrescidos ao valor do imposto, calculados com base
na taxa Selic.
Desta forma, mantenho as glosas das deduções de despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital